Tribunal: TJBA
Processo: 8077207-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077207-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA.

ALTERAÇÃO UNILATERAL NO PLANO DE TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, além de condenar solidariamente o autor e seu advogado por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contestação foi apresentada intempestivamente, gerando revelia; (ii) se é possível a condenação solidária do advogado por litigância de má-fé nos próprios autos do processo; e (iii) analisar o mérito dos pedidos iniciais, especialmente quanto aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada após o prazo legal é intempestiva, gerando a revelia do réu e a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.

É incabível a condenação solidária do advogado por litigância de má-fé nos próprios autos do processo, devendo eventual responsabilidade ser apurada em ação própria, conforme art. 77, §6º do CPC e art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94.

Configurada a revelia, com a consequente presunção de veracidade das alegações do autor quanto à alteração unilateral do seu plano de telefonia, indevida a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, sendo presumível o dano moral (
in re ipsa
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contestação intempestiva gera revelia e presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

2. É incabível a condenação solidária do advogado por litigância de má-fé nos próprios autos do processo, devendo eventual responsabilidade ser apurada em ação própria.

3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
77, §6º
; 344 e 345.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - Apelação Cível: 5018134-31.2020.8.13.0105 1 .0000.24.159220-3/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8077207-86.2021.8.05.0001, em que é apelante
ANTONIO AMARAL DOS SANTOS FILHO
e apeladas
TELEMAR NORTE LESTE S/A e OI S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e
DAR PROVIMENTO
ao mesmo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça